Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CADA PARTE ARCAR COM OS HONORÁRIOS DOS RESPECTIVOS ADVOGADOS. ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
2. Havendo anuência do réu quanto à responsabilização pelos honorários sucumbenciais, a vontade das partes deve prevalecer.
3. Recurso conhecido e provido.